Tribunal: TJMT
Processo: 1010290-45.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-19
Data de publicação: 2021-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1010290-45.2021.8.11.0000
AGRAVANTE MINISTÉRIO PÚBLICO
AGRAVADA MAURO DIEGO CARDOSO
Vistos...
Nada obstante os autos tenham sido redistribuídos por prevenção a este Desembargador, o processo executivo de pena em que proferida a decisão agravada encontra-se instruído com mais de uma guia de execução penal, e nos termos da Consulta n.o 7/2016-DEJAUX [Cia 0134599-34.2016.811.0000], in verbis:
(...) especificamente no executivo de pena em que integram várias lides (unificação das penas), (...) não há que se falar em prevenção, seguindo a tramitação na distribuição do Agravo em Execução Penal a regra insculpida no caput do artigo 80, RITJMT, salvo a prevenção decorrente de incidente oriundo do próprio recurso (Agravo em Execução), (...) OU AINDA SE TODOS OS PROCESSOS DA UNIFICAÇÃO DA PENA HAVIAM SIDO SUBMETIDOS À RELATORIA DE UM ÚNICO MEMBRO DESTE SODALÍCIO, em ambos os casos, não foram considerados prejudicados ou não conhecidos (§3o).” Grifei.
E consoante se infere da pesquisa realizada no sistema PJe 2o Grau, anteriormente ao presente recurso de agravo, foram manejados pelo reeducando o Recurso de Apelação Criminal n.o 137.609/2015, julgado pela colenda Segunda Câmara Criminal deste eg. Tribunal de Justiça, sob a relatoria do Exmo. Des. Pedro Sakamoto; a Revisão Criminal n.o 1009877-71.2017.8.11.0000, julgada pela egrégia Turma de Câmaras Criminais Reunidas, sob a relatoria do Exmo. Des. Orlando de Almeida Perri; bem como o Habeas Corpus n.o 114.193/2016, julgado pela colenda Terceira Câmara Criminal deste eg. Tribunal de Justiça, sob a relatoria deste subscritor.
Por conseguinte, salvo melhor juízo, inexiste prevenção no caso vertente, motivo pelo qual determino seja mantida a distribuição por SORTEIO.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 18 de junho de 2021.
Desembargador GILBERTO GIRALDELLI